Tribunal: TJDFT
Processo: 0729310-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HILMA PEREIRA BARBOSA DA CRUZ, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que determinou sua inclusão no polo passivo em cumprimento de sentença. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido inicialmente em desfavor do Espólio de AMÉRICO JOSÉ DA CRUZ. No curso do processo, o credor informou que fora prolatada sentença nos autos do inventário e homologado o plano de partilha, razão pela qual requereu a alteração do polo passivo para exclusão do espólio e inclusão dos herdeiros. O pedido foi deferido e os herdeiros foram intimados a pagar a dívida até o limite do patrimônio transferido pela herança. MARIA HILMA impugnou o pedido alegando ser parte ilegítima. Embora homologado o plano de partilha, a efetiva transferência de patrimônio ainda não se efetivou, posto que encontra-se pendente a expedição do respectivo formal e, segundo sustentou, sua legitimidade para suceder o espólio no processo seria condicionada à transferência da herança. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que, pelo instituto da saisine, consideram-se transferidos os bens no momento da morte do autor da herança, bem como que a partilha não englobou o débito exequendo, razão pela qual se justifica a responsabilização dos herdeiros até o limite do patrimônio herdado. Nas razões recursais, a agravante repristinou a alegação de que não poderia ser responsabilizada pelas dívidas do espólio até que se materialize a transferência do patrimônio herdado. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo, para “suspender imediatamente as medidas constritivas sobre o patrimônio da Agravante, especialmente bloqueios via Sisbajud ou outros sistemas” e, ao final, o provimento para “que seja determinada a suspensão das medidas constritivas sobre o patrimônio da Agravante até a efetiva realização da partilha no inventário do espólio de AMÉRICO JOSÉ DA CRUZ, reconhecendo-se, ainda, a ilegitimidade da Agravante para responder pela dívida até que haja o ingresso concreto de bens em seu patrimônio”. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Gratuidade indeferida (ID 75001989). Preparo regularizado sob ID 75907071. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O Ministério Público, atuando no processo como fiscal da ordem jurídica em razão da presença de incapaz no polo passivo, emitiu o parecer de ID 232878703, oficiando pela reconsideração da decisão que deferiu a ordem de bloqueio de valores pertencentes ao último executado. Ressalta que apesar de já ter sido homologada a partilha dos bens deixados por Américo José da Cruz ainda não houve o deferimento da expedição de forma de partilha, ante a pendência de pagamento do ITCMD e débitos tributários deixados pelo falecido, os quais estão sendo objeto de parcelamento. Argumenta que diante da ausência de formal de partilha a herança ainda não ingressou nos patrimônios dos herdeiros. Alega que o executado curatelado não pode ser prejudicado pela inércia dos demais herdeiros em viabilizar a expedição do formal de partilha. Sustenta ser cabível a penhora no rosto dos autos do inventário mesmo após a homologação da partilha, o que deveria ser determinado em substituição à penhora de valores deferida. As partes foram intimadas a se manifestarem sobre o parecer ministerial. Os executados Pamella e Américo manifestaram-se no ID 235106187, requerendo a suspensão da ordem de penhora, via Sisbajud, até que haja a expedição do formal de partilha. A executada Maria Hilma, manifestou-se no ID 238863757 requerendo a suspensão da realização de medidas constritivas até que se concretize a partilha no inventário e que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que ainda não houve transmissão de patrimônio a ensejar a sua responsabilização. O exequente manifestou-se no ID 236780041, divergindo do posicionamento do Ministério Público. Assevera que na decisão de ID 177740169 já teria sido definido que, por já ter havido a partilha, seria incabível a penhora de bens do espólio, estando, assim, preclusa a oportunidade para reacender qualquer discussão a esse respeito. É o relato. Decido. No caso concreto, os executados Plautro, Maria Hilma, Betsy, Pamella e Américo ingressaram no polo passivo deste cumprimento de sentença em substituição ao espólio de Américo José da Cruz, conforme deferido na decisão de ID 224004067, em virtude de ter sido comprovado pelos exequentes a realização da partilha. Na mencionada decisão foi expresso que a responsabilidade dos aludidos executados é limitada ao valor correspondente à herança recebida por cada um. A alegação de que ainda não teria havido o recebimento da herança pelos herdeiros por estar pendente a expedição do formal de partilha não procede, uma vez que, em observância ao princípio da saisine, considera-se que a partir da morte ocorre a abertura da sucessão com a imediata transferência dos bens da herança aos herdeiros, passando esses bens a constituir um monte indivisível, de titularidade de todos os herdeiros em regime de condomínio, até que seja realizada a partilha, que no inventário judicial, hipótese dos autos, é ultimada ao ser proferida a respectiva sentença homologatória. Portanto, a expedição do formal de partilha não é o marco caracterizador do recebimento da herança e nem da partilha. Tendo em vista que a partilha não englobou o débito exequendo, sobressai a responsabilidade dos herdeiros pelo pagamento do débito até o limite da herança recebida por cada um. Vale reforçar que a limitação corresponde ao valor correspondente ao da herança recebida, de forma que todo o patrimônio dos herdeiros incluídos pode ser atingido pela execução até o respectivo valor, ao invés de somente os bens herdados. Ademais, a incapacidade do último executado não obsta a penhora de seus bens, recaindo sobre ele o ônus de comprovar eventual impenhorabilidade, excesso ou inadequação de penhora eventualmente realizada. Quanto à alegação de que é possível a realização de penhora no rosto dos autos do inventário após a homologação da sentença homologatória da partilha, tal fato não constitui óbice à realização de ordem de bloqueio, via Sisbajud, haja vista que o dinheiro ocupa a primeira posição na ordem legal preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil. Assim, não é lícito compelir o exequente a substituir a penhora on line por penhora no rosto dos autos do inventário findo. Vale destacar que na situação em exame a penhora no rosto dos autos sequer demonstra qualquer utilidade prática, uma vez que ao que parece inexiste dinheiro disponível em conta judicial vinculada aos autos do inventário, além de que, considerando que já foi ultimada a partilha, o exequente pode promover diretamente a penhora dos bens recebidos pelos herdeiros. Face o exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público e os pedidos formulados pelos executados nas petições de ID 235106187 e 238863757.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O inventário já foi extinto e por sentença que homologou o plano de partilha (ID 221270318): “Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de AMERICO JOSE DA CRUZ. Cumpridas as formalidades legais, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos de direito, o esboço de partilha de ID. 119797141 do inventário dos bens deixados pelo falecimento de AMERICO JOSE DA CRUZ - CPF/CNPJ: 010.494.531-15, ressalvados erros, omissões ou direitos de terceiros. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Transitada em julgado, remetam-se os autos à Fazenda Pública. Retornando os autos com parecer favorável do fisco, expeça-se o competente formal de partilha e os alvarás, se o caso. Em caso de discordância da entidade fazendária, ficam as partes advertidas que a expedição do formal de partilha/alvará ficará condicionada à comprovação do recolhimento do tributo e à manifestação favorável da Fazenda Pública. Os autos serão arquivados até a efetiva comprovação do pagamento do tributo pela parte interessada. Comunicado o pagamento, desarquivem-se os autos e remetam-se à Fazenda Pública. Sem custas.” Prolatada sentença e extinto o inventário, deixa de existir a figura jurídica do espólio. As quotas devidas a cada herdeiro são aquelas fixadas na sentença, figurando o formal de partilha apenas como instrumento para eventual necessidade de alteração de titularidade junto a registro público ou levantamento de valores, mas que não o domínio ou a posse reconhecida no título judicial. Lado outro, a dívida objeto do cumprimento de sentença não foi objeto de partilha, razão poque justifica-se a responsabilização dos herdeiros até o limite da herança. Por fim, a expedição do formal de partilha nos autos do inventário está condicionada apenas à comprovação de quitação dos tributos, diligência a cargo exclusivamente dos herdeiros. Assim, eventual acolhimento da tese ventilada no recurso, deixaria a cargo dos próprios herdeiros decidir se e quando responderão pelas dívidas do espólio e sem qualquer garantia para o credor. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Tendo em vista que a discussão envolve interesse de herdeiro incapaz, intime-se a douta Procuradoria de Justiça para se manifestar. Em seguida, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator